Tribunal: STF
Processo: RE 426335
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERÍODO ANTERIOR AO REGIME EMINENTEMENTE CONTRIBUTIVO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. EXCLUSÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, INDEPENDENTEMENTE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.